Tribunal: TJDFT
Processo: 0706646-68.2023.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706646-68.2023.8.07.0014 APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA APELADO: VENICIO ALVES DE ALBUQUERQUE DESPACHO O apelante-réu, na presente apelação, defende a validade dos juros e encargos contratualmente pactuados, bem como que eventual restituição de valores deve ocorrer de forma simples, invocando a Súmula no 159/STF, segundo a qual a cobrança excessiva realizada de boa-fé não enseja a aplicação das sanções previstas no art. 876, caput, do CC. Analisando os autos originários, observa-se que a r. sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a restituição simples dos valores pagos a maior, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de Venício Alves de Albuquerque contra Banco Mercantil do Brasil S/A, para: a) Revisar o contrato de empréstimo no 000806012044, celebrado em janeiro de 2023, para reduzir a taxa de juros de 17,50% a.m. para 5,22% a.m., com a incidência de IOF. b) Determinar ao Banco Mercantil do Brasil S.A. para, em 15 dias, apresentar o extrato de pagamentos efetuados pelo autor e a recalcular a operação realizada com ele, para restituir os valores pagos a maior resultante do recálculo, os quais deverão ser corrigidos pela Taxa Selic (Art. 406, § 1o, CC), a ser apurado em liquidação de sentença. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de repetição em dobro do indébito e de indenização por danos morais. Considerando a sucumbência recíproca, condeno o autor ao pagamento de 30% das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, referente aos pedidos julgados improcedentes, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da gratuidade de justiça. O réu arcará com os 70% restantes das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, referente ao pedido julgado procedente. Publique-se, registre-se e intimem-se.” (id. 70401732, pág. 4, grifo nosso) Intime-se o apelante-réu para, querendo, se manifestar sobre o eventual não conhecimento parcial do recurso por ausência de interesse recursal, preliminar suscitada de ofício, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 11 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora